Tribunal: TJSP
Processo: 2009548-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2009548-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GARBO S/A, é embargado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009548-20.2020.8.26.0000/50000
2
Voto
13655
Embargos de Declaração
2009548-20.2020.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Embargante
Garbo S/A
Embargado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Priscilla Midori Maizato
Acórdão
29/2/2020 (Composição: Des. Renato Delbianco, Desa. Luciana Bresciani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GARBO S/A contra o v. acórdão
de fls. 33/6 que negou provimento a seu agravo de instrumento.
A embargante alega que “a decisão apresenta contradição, uma vez que é
claramente visível que há indevida cobrança na execução e nulidade do título
executivo, consequentemente deve haver a sua substituição”.
Sustenta que “As multas cobradas pelo exequente são flagrantemente confiscatórias,
sendo vedado pela Constituição Federal de 1988 o princípio da vedação do confisco
é previsto no sistema tributário nacional como uma das limitações constitucionais
ao poder de tributar. Segundo a regra ínsita no art. 150, IV, da Constituição Federal”.
Afirma que, “ao lavrar o AIIM, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
indevidamente, calcula os juros de mora sobre a multa punitiva a partir do fato
gerador da obrigação principal, com base nos artigos 527 e 565, § 4o, do RICMS/00
(redação dada pelo Decreto no 55.437/2010)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009548-20.2020.8.26.0000/50000
3
Narra que “A justificativa para exigência de juros sobre a multa é nada mais do que
uma interpretação analógica, extraída através do confronto de leis ordinárias, no
caso as Lei no 8.981/95, 9.065/95 e MP 1542-17, para concluir que o conceito de
'débitos' abrangeria tanto o valor do tributo como também o da própria multa,
razão pela qual os juros deveriam ser aplicados sobre ambos”.
Requer a reforma do v. acórdão.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há contradição.
Pretende a embargante rediscutir a matéria recursal.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”1.
Conforme constou expressamente no v. acórdão:
“No tocante à penalidade, consta das certidões de dívida ativa (fls.
2/15): “2. Multa de mora de 20% (vinte por cento), de acordo com os
artigos 87 e 98 da Lei no 6.734/89, observada a redação introduzida pelo
inciso X, do art. 1o da Lei Estadual no 9.399/96”.
O valor atribuído à execução é de R$ 64.451,00, dos quais R$
51.283,83 referentes ao principal e R$ 10.256,76 relativos à multa.”
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 40a
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 724. Nota 14b.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009548-20.2020.8.26.0000/50000
4
Pretende a embargante alterar o que foi decidido e discutir a justiça da decisão,
motivo porque inadmissíveis os embargos declaratórios.
Por fim, quanto à não incidência de juros de mora sobre a multa, verifica-se que
não foi objeto do agravo.
Pelo princípio dispositivo, que rege o processo civil, é vedado à instância recursal
conhecer de matéria não arguida no decorrer do processo.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery2 lecionam:
“2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que
pode servir de base para decisão do tribunal, que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição.
Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes
modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a
norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato,
desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por
motivo de força maior. Pela proibição do ius novarum prestigia-se a
atividade do juízo de primeiro grau. O sistema contrário, ou seja, o da
permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a
deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los
somente ao juízo recursal de segundo grau.”
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
2 Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a ed. São Paulo: RT, 2010. p. 898.